Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746674-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de vaga hospitalar especializada para tratamento oncológico. Na inicial, o impetrante sustenta possuir 57 anos de idade e estar internado na UPA de Samambaia desde o dia 06/10/2025, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna do estômago. Alega necessidade de transferência para unidade hospitalar com suporte oncológico e acesso à radioterapia hemostática, conforme prescrição médica do Dr. Murilo Carvalho Pereira (CRM/DF 31701). Argumenta estar em quadro clínico grave, com hematêmese volumosa, melena, dor epigástrica intensa, emagrecimento acentuado, deterioração da função renal, hipocalemia persistente, edema assimétrico em membro inferior esquerdo, sangramento digestivo recorrente, queda de hemoglobina e intensa astenia. Afirma ser imprescindível a intervenção jurisdicional para assegurar o direito constitucional à saúde, diante da ineficiência administrativa e da ausência de previsão concreta de atendimento. Invoca o Tema 698 da Jurisprudência de Repercussão Geral do STF, a Lei Federal no 12.732/2012, a Lei Federal no 14.758/2023, os Enunciados no 93, 92, 145 e 76 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, além de diversos precedentes jurisprudenciais do TJDFT. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00, conforme tese vinculante firmada no IRDR no 2016.00.2.024562-9 da Câmara de Uniformização do TJDFT. Com isso, requer gratuidade judiciária e a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal o fornecimento, em prazo não superior a 20 dias, de transferência de internação para unidade hospitalar com suporte oncológico e acesso à radioterapia hemostática, conforme prescrição médica apresentada. No mérito, pede a concessão da segurança para o custeio integral do tratamento necessário, inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares, até a plena recuperação da saúde da parte autora, bem como a imposição de multa diária por descumprimento da obrigação, além de medidas como sequestro de verbas públicas e expedição de alvará de levantamento ou transferência bancária; É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, porquanto presentes os seus requisitos. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, é necessário a identificação na demanda de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de a demora para a concessão da tutela definitiva poder expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. Sobre a questão posta a análise, a saúde se revela direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, podendo o seu exercício, via cidadania, se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, razão pela qual não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade, conferindo força normativa à Constituição. Alguns doutrinadores falam, inclusive, na criação de um novo remédio constitucional específico para afastar o risco atual ou iminente de morte, denominado habeas vitae, com a finalidade de dar maior celeridade, prioridade, eficácia e acesso à justiça nessas hipóteses, em observância ao princípio da inviolabilidade do direito à vida, disposto no art. 5o, caput, da CF. Na hipótese dos autos, está comprovado ter o impetrante 57 anos de idade e estar internado na UPA de Samambaia desde o dia 06/10/2025, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna do estômago. Apresenta histórico de quadro clínico grave, com hematêmese volumosa, melena, dor epigástrica intensa, emagrecimento acentuado, deterioração da função renal, hipocalemia persistente, edema assimétrico em membro inferior esquerdo, sangramento digestivo recorrente, queda de hemoglobina e intensa astenia. (ID 77661031). Manifesta é, portanto, a urgência do caso, em razão do risco iminente de morte pelo agravamento do quadro oncológico da impetrante. Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal, pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações as quais o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, assegurando o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, art. 196, LODF, arts. 204/216 e art. 2o da Lei no 8.080/90). Nesse mesmo sentido, seguem julgados desta Corte de Justiça em casos similares: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INÍCIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA MÉDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com neoplasia maligna do estômago, com classificação de risco vermelho – emergência –, internado anteriormente por hemorragia digestiva alta e com quadro clínico grave que demanda tratamento imediato. O pedido visa assegurar o agendamento de consulta com oncologista e o início do planejamento terapêutico de neoadjuvância, diante da omissão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão da autoridade coatora em assegurar ao impetrante, diagnosticado com câncer gástrico em estágio emergencial, o início tempestivo do tratamento oncológico no prazo legal previsto pela legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, impondo-se sua concretização por meio de políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204 da LODF. 4. A Lei no 12.732/2012 estabelece que o paciente com neoplasia maligna tem direito de iniciar o primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico, ou em prazo inferior, conforme necessidade médica registrada em prontuário. 5. O impetrante apresenta diagnóstico médico e documentos que comprovam a gravidade de seu quadro clínico e a urgência na adoção de providências terapêuticas, configurando direito líquido e certo à efetiva prestação do serviço de saúde. 6. A jurisprudência reconhece que, em caso de omissão estatal e de risco à vida, é legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento do dever constitucional à saúde, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 7. A inércia da Administração diante da gravidade do caso e da existência de prazo legal específico para o início do tratamento oncológico autoriza a concessão da segurança para garantir atendimento adequado e tempestivo. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 204; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei no 12.732/2012, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.02.2016; TJDFT, MS 0705232-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.09.2023.” (Acórdão 2034651, 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, pois cabe ao Estado conferir prioridade orçamentária para atendimento aos direitos sociais previstos na Constituição Federal. 4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.” (0711026-16.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 08/07/2022) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida.” (0020609-13.2015.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016). Desse modo, tendo em vista representar o direito público subjetivo à saúde prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196), e considerando a verossimilhança da alegação da impetrante, pautada nos documentos acostados ao feito, somada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o deferimento presente é medida impositiva. Com essas considerações, DEFIRO a tutela emergencial para determinar à autoridade impetrada para viabilizar a imediata transferência do paciente para uma unidade hospitalar com suporte oncológico e acesso a radioterapia hemostática e, em não havendo vaga, sua internação em qualquer hospital público ou privado conveniado, o qual disponha de estrutura oncológica adequada, fornecendo os medicamentos e tratamentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias. Atribuo à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator